Tribunal: STF
Processo: AP 1782
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de TAMIRES CORREA PEIXOTO KRAHN, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 
(um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade , nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo Juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 95).
Em 15/5/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a TAMIRES CORREA PEIXOTO KRAHN (eDoc. 96).
Em 18/2/2026, o  Juízo da  1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí/RS encaminhou informações acerca do cumprimento da pena imposta a TAMIRES CORREA PEIXOTO KRAHN (eDoc. 121).
Em 24/2/2026, a Procuradoria-Geral da República argumentou, em síntese que “interessa aos próprios condenados, portanto, a existência de alternativas que permitam o adimplemento da pena de multa, independentemente de execução forçada pelo Ministério Público”, manifestando-se pela realização de diligência complementar (eDoc.126).
Em 12/5/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí/RS encaminhou a “ficha de frequência mensal da pena de prestação de serviços à comunidade, devidamente assinada;" documentos estes que devem ser solicitados ao Município como determinado na decisão pelo Eminente Ministro Relator do STF”(eDoc.134).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc.136):

a) pelo reconhecimento da extinção de punibilidade de Tamires Correa Peixoto Krahn, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena; e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ijuí/RS para que proceda à intimação da defesa para que, se for o caso, apresente pedido de parcelamento, munida de documentação comprobatória da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da multa fixada no acórdão condenatório.

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí/RS, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Injuí e Escola Municipal Fundamental Anita Garibaldi (eDocs. 121, fls. 115, 126, 134, 146, e 134, fls.18-24), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 121).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 136):

Por outro lado, a legislação penal assegura o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência. Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal10 dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
O art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP), por sua vez, dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações11.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
 Na espécie, não foi apresentada justificativa pela apenada para o descumprimento da pena pecuniária, embora tenha sido pessoalmente intimada a proceder ao pagamento voluntário do valor integral correspondente, devidamente atualizado12. É recomendável, assim, oportunizar à sentenciada a possibilidade de requerer o parcelamento do montante devido13 .

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de TAMIRES CORREA PEIXOTO KRAHN (CPF:024.395.720-39), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
DETERMINO ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí/RS que intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), se for o caso,  solicite o parcelamento da pena de multa,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente